Tribunal: STF
Processo: Rcl 43444
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTE QUE NÃO SE AMOLDA À DISCUSSÃO DOS AUTOS DE ORIGEM. PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1022219-98.2018.8.26.0053/50003.
    O reclamante sustenta que a Corte de origem aplicou equivocadamente o Tema 19 da Repercussão Geral para negar seguimento a recurso extraordinário, desconsiderando a distinção fática entre o precedente invocado e a hipótese dos autos. 
    Aduz que: 
    “a) o Tema 19, decidido por ocasião do julgamento do RE nº 565.089-RG, trata de hipótese em que o Poder Executivo (destinatário da norma da 2ª parte do inciso X do artigo 37 da CF) deixou de enviar ao Poder Legislativo projeto de lei para proceder a revisão anual de salários (não reajuste, nem reclassificação) e, por isso, os servidores reclamaram pagamento de indenização. Decidiu-se que o Poder Executivo deve enviar o projeto de revisão anual de salários anualmente ou dizer porque não o faz. 
    b) No caso dos autos, não se trata do exame de constitucionalidade de norma de revisão anual de salários, nem mesmo de pedido de indenização. Trata-se da validade de uma norma que fez revalorização da escala de vencimentos da Assembleia Legislativa (= reajuste, reclassificação), norma emanada do Poder Legislativo, e que foi julgada inconstitucional porque efetivada dentro do prazo de proibição eleitoral (que proíbe expressamente “revisão geral anual”), sendo o exame do fundamento constitucional a aferição do aspecto do que seria “revisão geral anual”, eis que o tribunal recorrido deu interpretação ampliativa da segunda parte do inciso X do artigo 37, entendendo que “revisão geral anual” seria competência privativa de qualquer um dos Poderes. Ao assim julgar, afrontou os julgados do Supremo Tribunal Federal, inclusive o que consta de diversos votos do julgamento do recurso extraordinário em que baseia a sua decisão.”
     Consoante anota, “jamais se discutiu nos autos o cabimento ou não da revisão salarial quando não houvesse ato do Poder Executivo de revisão salarial” e “tampouco se pediu indenização pelo fato de o servidor não ter tido a referida revisão salarial”. O que defende, na ação de origem, segundo afirma, é que “a Lei Estadual nº 1.321/2018, de 09 de abril de 2.018 não era revisão salarial anual e, portanto, não poderia sofrer a penalidade do artigo 73, VIII, da Lei Federal nº 9.504/97.”
    2. Deferi medida liminar para suspender a tramitação do Processo nº 1022219-98.2018.8.26.0053/50003, até que seja proferida decisão de mérito na presente reclamação. Ao fim, postula a procedência do pedido, com o fito de determinar ao “(...) Tribunal recorrido proferir outra decisão, sem a aplicação do Tema nº 19, julgado no RE 565.089, proferindo, quem de direito, novo despacho de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto (...)”.
    3. Informações apresentadas pela autoridade reclamada.
    4. Contestação apresentada pela parte beneficiária do ato reclamado, em que dessume correta a aplicação da tese jurídica firmada a respeito do Tema 19 no exame de admissibilidade do extraordinário.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (...)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)
     3. Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017. 
    6. Verifico preenchido o referido requisito na hipótese, porquanto proposta a reclamação em face de acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. 
    7. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 565.089-RG (Tema 19) no exame de admissibilidade de recurso extraordinário, ao argumento de que distintos os temas versados no caso concreto e no paradigma. 
    8. No julgamento do RE 565.089-RG, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: 
    “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. 
    9. Consoante emerge dos autos, o Tribunal de origem manteve a decisão que não admitiu recurso extraordinário, ao entendimento de que a matéria examinada está em consonância com a decisão proferida no RE 565.089-RG. Confira-se: 
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário - A questão do direito subjetivo à indenização face ao não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, bem como o dever do Poder Executivo pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos RE 565.089/SP TEMA 19/STF.”
    10. Verifico, porém, discutida nos autos de origem a aplicabilidade ou não da vedação do art. 73, VIII, da Lei Federal Eleitoral 9.504/1997 ao aumento salarial prescrito pela Lei Complementar Estadual nº 1.321/2018 e a natureza jurídica do indigitado cômputo salarial. Colho, para melhor compreensão da controvérsia, a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgamento do recurso de apelação em mandado de segurança:
    MANDADO DE SEGURANÇA. Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo almeja a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 1.321, de 09 de abril de 2018. Publicação em período de vedação eleitoral, nos termos do inciso VIII, do art. 73, da Lei Federal nº 9.504/97. Configurado aumento real do poder aquisitivo do salário. Percentual que excedeu a mera recomposição da perda do poder aquisitivo (correção monetária). Inaplicabilidade da lei. Denegação da ordem mantida. Recurso conhecido e não provido. 
    11. Nesse contexto, não se tratando, a espécie, de pedido de indenização em razão do não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual de servidores público, inaplicável o precedente invocado pela Corte de origem para inadmitir o recurso extraordinário do reclamante. 
    12. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira novo exame de admissibilidade do recurso extraordinário, sem aplicação do Tema nº 19 de repercussão geral. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora